Tribunal: TJDFT
Processo: 0009898-88.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009898-88.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCO ANDRE FONSECA WANBURG APELADO: ELIANE FALCAO WAMBURG, ELAINE FALCAO WAMBURG, CELSO BELLEZ WAMBURG JUNIOR, CARLOS OSCAR WAMBUR, GLADSTONE TEIXEIRA WAMBURG, FLAVIO DE QUEIROZ PEREIRA, GELSON MARCOS FONSECA WAMBURG, GLAUCIANE APARECIDA TEIXEIRA WAMBURG, JEFFERSON TEIXEIRA WAMBURG, ESPOLIO DE CELSO BELLEZ WAMBURG, EWERTON FALCAO WAMBURG REPRESENTANTE LEGAL: EWERTON FALCAO WAMBURG D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo herdeiro GLAUCO ANDRÉ FONSECA WANBURG buscando o reconhecimento da nulidade da sentença que homologou o esboço de partilha elaborado pela Contadoria Judicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do apelo, em razão de eventual intempestividade. Ademais, verifico que o Ministério Público de Segundo Grau ainda não apresentou manifestação. Assim, para se evitar qualquer alegação de nulidade processual, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2021 12:50:59. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador